Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0708406-65.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PHILIPE TADEU DE MORAIS PINHEIRO GRACAS PACIENTE: YAGO NOGUEIRA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Philipe Tadeu de Moraes Gracas em favor de YAGO NOGUEIRA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciando pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. É o relato do necessário. Em consulta aos autos originários, há informação de que a d. autoridade coatora reconsiderou a decisão anteriormente proferida para conceder liberdade provisória ao paciente, independentemente de fiança. Expedindo-se alvará de soltura. Sendo assim, a perda subperveniente do objeto está evidenciada, ensejando a prejudicialidade do presente writ, consoante disposto no art. 659 do Código de Processo Penal. Desta forma, julgo prejudicado o presente habeas corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, inc. XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator